Tribunal: TJSP
Processo: 2020431-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Indenização. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud e Infojud em nome da empresa requerida. Ilegitimidade passiva. Necessidade de instauração do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.